Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004614-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILMA REGINA MARQUES SALES - CPF: 827.908.251-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1004614-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NILMA REGINA MARQUES SALES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
– INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL/SALÁRIO –
PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E/OU SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE –
ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica indícios de abusividade em contratos de empréstimo consignado e crédito pessoal cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a
taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC),
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILMA REGINA MARQUES SALES
, contra a decisão proferida na
ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito
, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
,
que indeferiu a antecipação de tutela que objetivava a consignação do valor que entende devido quanto ao contrato de empréstimo sob nº 929547022; a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo sob nº 933601567; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos, através de perícias contábeis realizadas nos contratos, que os encargos cobrados pelo banco agravado são abusivos e ilegais e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 121557956.

Sem informações do Juízo singular.

Em suas contrarrazões, o agravado alega que a agravante não comprovou os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária e no mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é cliente (correntista) do banco agravado e, em razão de se encontrar em dificuldades financeiras, realizou os seguintes contratos de empréstimos com o mesmo:

1º - contrato nº º 929547022

Modalidade: 2881 – BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO.

Valor de R$ 5.515,75 para pagamento em 87 parcelas de R$118,19, à taxa de juros de 1,58% ao mês e 20,69% ao ano.

2º contrato nº 933601567

Modalidade: 2991 – BB SALÁRIO.

Valor de R$ 2.672,97 para pagamento em 50 parcelas de R$188,96, à taxa de juros de 6,11% ao mês e 103,73% ao ano.

No entanto, alegando que
o cumprimento das obrigações se tornaram inviáveis, haja vista a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, os quais foram constatados através de perícia contábil, a autora ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou a agravante: autorização para depósito do valor tido como incontroverso com relação
ao contrato de empréstimo sob nº 929547022; a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo sob nº 933601567, visto que segundo entende já se encontra quitado; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.
O pedido foi indeferido (ID nº 121278481). Inconformada, recorreu a agravante.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Consoante brilhante lição de
KAZUO WATANABE
:

“o juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples ‘fumaça’, que somente permite a visualização de mera silhueta, uma medida de salvaguarda, que se contrapõe ao instituto da tutela antecipada para todo e qualquer processo de conhecimento. ”
(in
TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA ESPECÍFICA NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER -REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva,1996, p. 33/34)

Por isso,
“
para a tutela antecipada não pode o julgador conformar-se com a mera aparência (tênue): necessita de algo mais, que seria a prova inequívoca combinada à verossimilhança. Se o requisito fosse apenas a verossimilhança, estar-se-ia exigindo apenas o
fumus boni iuris
. ”

(FERREIRA, William Santos. TUTELA ANTECIPADA NO ÂMBITO RECURSAL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.140)

Tal condição, no entanto, não se apresentou bem delineada
initio litis
, de maneira que agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto ao indeferimento do provimento antecipatório.

O c. STJ sedimentou entendimento, em sede de
recurso repetitivo
(
Tema - 55
), no sentido de: ”
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
”
(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.061.530, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
, isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI nº 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, conquanto a agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de
Recurso Repetitivo
, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite a abusividade se estiverem pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécie de contrato bancário.

E neste vértice, não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações de crédito pessoal consignado total e crédito pessoal não consignado eram, em novembro de 2019 e janeiro de 2020, de
1,59% e 6,10% ao mês,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 1,58% e 6,11% ao mês
, portanto, ambos em harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Já quanto ao segundo encargo de normalidade, ao caso descabem maiores considerações, posto que, como cediço,
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”

(STJ – 4.ª T. – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, também sob o sistema dos recursos repetitivo, o entendimento segundo o qual
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”
(STJ – 2.ª Seção - REsp 973827/RS - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 26/02/2012)

Note-se que a hipótese versanda amolda-se perfeitamente ao entendimento majoritário do STJ, visto que além de os contratos terem sido firmados respectivamente em 07/11/2019 e 09/01/2020, ou seja, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-7/200, extrai-se que preveem expressamente a cobrança das taxas de juros remuneratórios de 1,58% ao mês e
20,69%
ao ano contrato nº 929547022) e 6,11% ao mês e
103,73%
ao ano (contrato nº 933601567), sendo estas últimas, taxas superiores ao duodécuplo da mensal, o que, por si só, induz à conclusão de que os juros foram contratados de forma capitalizada.

Com isso, não havendo falar-se, em princípio, em falta de explícita pactuação da cobrança de juros capitalizados, assim como na fixação de juros nominais acima da
taxa média de mercado
,
totalmente ausente a

verossimilhança das alegações
justificadora do deferimento da tutela antecipatória.

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por fim,
quanto ao deferimento da justiça gratuita a agravante, sem razão o agravado, uma vez que, além de o referido benefício ter sido deferido à agravante no primeiro grau, não é de se olvidar que a mesma esta sendo representada pela Defensoria Pública.

Ademais, não obstante alegue o agravado que a agravante não faz jus ao citado benefício, não trouxe para os autos nenhuma prova de tal desiderato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0001564-47.2008.8.11.0003, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022